Tribunal: TJSP
Processo: 1008977-43.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, DETERMINANDO A VENDA DO BEM EM LEILÃO E PRAÇA PÚBLICA, QUANDO PEDIDO ALGUM NESSE SENTIDO HAVIA SIDO FORMULADO POR QUALQUER DAS PARTES. ADSTRIÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADA. NULIDADE

Ementa:
CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. ALEGADA SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, DETERMINANDO A VENDA DO BEM EM LEILÃO E PRAÇA PÚBLICA, QUANDO PEDIDO ALGUM NESSE SENTIDO HAVIA SIDO FORMULADO POR QUALQUER DAS PARTES. ADSTRIÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADA. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO AFASTADA. INCONFORMISMO DO AUTOR QUANTO AO ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PARCIAL CABIMENTO. PARTE AUTORA QUE TERIA ABDICADO DO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS ATÉ QUE O IMÓVEL FOSSE VENDIDO. INSTRUMENTO, TODAVIA, QUE SEQUER SE ENCONTRA SUBSCRITO PELO REQUERENTE. DIVÓRCIO CONSENSUAL LEVADO A CABO POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO QUAL NÃO CONSTOU QUALQUER DISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS QUE SE FAZ DE RIGOR. MONTANTE DEVIDO AO AUTOR QUE DEVERÁ CORRESPONDER À METADE DO VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL. VALOR ATRIBUÍDO QUE NÃO FOI IMPUGNADO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES, TODAVIA, A PARTIR DO DECURSO DO TRINTÍDIO LEGAL QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU DA NOTIFICAÇÃO QUE ENCERROU O COMODATO GRATUITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008977-43.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSÉ
LEITE DA SILVA FILHO, é apelada APARECIDA MARTINS TRINCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
2
VOTO No 48.562
APELAÇÃO CÍVEL No 1008977-43.2019.8.26.0019
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: JOSÉ LEITE DA SILVA FILHO
APELADO
: APARECIDA MARTINS TRINCA
COMARCA
: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS.
SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
ALEGADA
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
OCORRÊNCIA.
DECISÃO
DE
MÉRITO
QUE
ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO,
DETERMINANDO A VENDA DO BEM EM LEILÃO E
PRAÇA PÚBLICA, QUANDO PEDIDO ALGUM NESSE
SENTIDO
HAVIA
SIDO
FORMULADO
POR
QUALQUER DAS PARTES. ADSTRIÇÃO QUE DEVE
SER
OBSERVADA.
NULIDADE
RECONHECIDA.
DETERMINAÇÃO AFASTADA. INCONFORMISMO DO
AUTOR
QUANTO
AO
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUÉIS. PARCIAL CABIMENTO. PARTE AUTORA
QUE TERIA ABDICADO DO RECEBIMENTO DE
ALUGUÉIS ATÉ QUE O IMÓVEL FOSSE VENDIDO.
INSTRUMENTO,
TODAVIA,
QUE
SEQUER
SE
ENCONTRA
SUBSCRITO
PELO
REQUERENTE.
DIVÓRCIO CONSENSUAL LEVADO A CABO POR
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO QUAL NÃO
CONSTOU
QUALQUER
DISPOSIÇÃO
NESSE
SENTIDO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO
IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS QUE SE FAZ
DE RIGOR. MONTANTE DEVIDO AO AUTOR QUE
DEVERÁ CORRESPONDER À METADE DO VALOR
LOCATÍCIO DO IMÓVEL. VALOR ATRIBUÍDO QUE
NÃO
FOI
IMPUGNADO.
EXIGIBILIDADE
DOS
VALORES, TODAVIA, A PARTIR DO DECURSO DO
TRINTÍDIO
LEGAL
QUE
EXPRESSAMENTE
CONSTOU DA NOTIFICAÇÃO QUE ENCERROU O
COMODATO GRATUITO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado
em ação de conhecimento proposta por José Leite da Silva Filho contra Aparecida
Martins Trinca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
3
Sustentou a parte requerente que “Autor e ré se
casaram na data de 27/09/1986 e após ficarem separados de fato os últimos 06
(seis) anos, divorciaram-se de forma consensual na data de 08/10/2014” sendo
que “após o divórcio a ex-esposa permaneceu no imóvel do casal enquanto o autor
passou a pagar aluguel com sua moradia (desde 08/10/2014)”. Nada obstante,
alegou que “na data de 11/06/2018 o autor retomou a posse do imóvel [...]
passando a dividí-lo com a ré e usando-o para banho e pouso diário em um dos
quartos da moradia, razão porque assumiu metade das despesas com Água e
Energia Elétrica”. Ocorre que, em virtude de suposta falsa acusação de injúria, em
18 de outubro de 2018 foi-lhe determinado o afastamento do lar comum motivo
pelo qual “para minimizar seus prejuízos materiais o autor lesado decidiu cobrar
aluguel de sua parte do imóvel”. Assim, alegou que “na data de 31/10/2018 o autor
enviou a (1a) notificação extrajudicial à ré, a qual estabeleceu a obrigação de pagar
aluguel equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, fixando-o em R$
500,00 (quinhentos reais) por mês, vez que o aluguel mensal do imóvel, à época,
era R$ 1.000,00”. Ressaltou que “referida locação restou inteiramente aceita pela
ré, que não a contestou e não rechaçou tal estipulação, vez que não contranotificou
o autor e não praticou qualquer ato de vontade que demonstrasse ou registrasse,
doravante, sua não concordância com o pagamento de aluguel”. Nada obstante,
“diante do não pagamento dos alugueres e da ausência de ato de vontade por
parte da ré Aparecida Martins Trinca para discordar de tal cobrança, em
25/07/2019 o autor enviou nova (2a) notificação extrajudicial à ré, na qual fez
menção à notificação anterior, cobrou os meses de alugueres vencidos (junto
enviou planilha demonstrativa do débito) no valor de R$4.207,53 (em 01/07/2019) e
deu 02 opões para pagamento”. Assim, à míngua de qualquer pagamento por parte
da requerida, devidamente notificada, ingressou em juízo a pugnar pela
procedência do pedido, “para condenar a ré a pagar, a título de aluguel mensal
pelo uso e fruição do imóvel em tela, o valor referente a quota parte que cabe ao
autor equivalente a R$ 4.713,56 (quatro mil, setecentos e treze reais e cinquenta e
seis centavos), dos alugueres vencidos, além do valor daqueles que se vencerem
durante a tramitação da ação [...] arbitrar definitivamente o valor da locação em R$
500,00 (quinhentos reais) por mês, a partir de 07/11/2018 (data de recebimento da
Notificação Extrajudicial e início efetivo do contrato de locação) ou no valor a ser
fixado em razão da perícia técnica a ser eventualmente realizada” (fls. 01/12).
Quando da sentença (fls. 270/273), considerou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
4
magistrado prolator que “O bem imóvel objeto da lide é indivisível e deve ser
vendido ou adquirido por alguma das partes”
ressaltando que “Diante da
animosidade envolvendo as partes, determino a venda judicial do bem, facultando
a adjudicação do bem imóvel por uma das partes, nos termos do art. 1.322, do
Código Civil de 2002”. Observou que “O valor de alienação do bem será fixado em
cumprimento de sentença, quando as partes deverão apresentar laudos emitidos
por corretores de imóveis devidamente registrados”. Quanto ao pleito de aluguéis,
observou que “existe acordo firmado entre as partes (fls. 245/246), onde a parte
autora expressamente abre mão do recebimento de aluguéis da parte requerida,
até que o bem imóvel seja vendido”. Observou que “trata-se manifestação de
vontade, devidamente formalizada, que não pode ser desconsiderada sem um
motivo legal e justo, como algum vício de vontade”. Daí a procedência do pedido de
dissolução de condomínio, determinando sua venda respectivamente através de
leilão e de praça pública, seguindo-se a regra do art. 1.322, do Código Civil de
2002.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma
do julgado (fls. 282/290). Aduz, para tanto, que “A r. sentença deu provimento a
pedido inexistente, vez que a petição inicial não contém pleito de dissolução de
condomínio ou de venda judicial do bem imóvel objeto da contenda”. Ressalta que
“não há pedido de dissolução de condomínio, mas sim de (1) arbitramento de valor
de aluguel mensal e (2) condenação da apelada para pagar aluguel mensal, além
dos demais pedidos de praxe (ônus da sucumbência)”. Advoga, pois, que “a r.
decisão recorrida contém vício que a torna nula, é extra petita, vez que concede ao
apelante algo estranho à certeza do pedido”. Aduz, ainda, que o juízo incorreu em
erro “ao julgar o mérito e negar procedência aos pedidos de arbitramento de
aluguel e de cobrança de aluguel” uma vez que “não existe acordo, vez que o
apelante não assinou o documento de fl. 248”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 291), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 293/302).
É o relatório.
2.
Cuida-se
de
ação
de
conhecimento
julgada
parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de
apelação ora em apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
5
comporta mesmo acolhida.
Ocorre que, de acordo com o princípio da adstrição, a
lide possui seus limites estabelecidos pelo pedido formulado pela requerente
quando da peça inaugural e a ele encontra-se submetida a sentença. Dito de
outro modo, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado, bem como ater-se à
causa do pedido de tutela jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da
congruência ou da adstrição e, via de consequência, aos princípios da inércia da
jurisdição e da ampla defesa.
Aliás, o princípio da correlação entre a demanda e a
sentença vem consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC, respectivamente a
prescrever que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”, sendo
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida”. Daí que a
sentença deve reportar-se ao pedido tal como posto: nem mais (ultra petita), nem
menos (citra petita); tampouco fora (extra petita) do pedido constante da exordial.
E embora o pedido deva ser certo, não se pode
olvidar que sua interpretação deve considerar o conjunto da postulação e observar
o princípio da boa-fé (CPC, 322, § 2.o). A esse respeito, aliás, entende o STJ que
“a interpretação do pedido do autor deve ser feita levando em consideração toda a
petição inicial, e não apenas o capítulo 'dos pedidos', utilizando-se o método
lógico-sistemático e, ainda, a própria causa de pedir” (STJ, AgRg no REsp
416.937/SC, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j.12.04.2011, DJe 28.04.2011).
Quer-se com isso dizer, em suma, que o pedido há de
ser interpretado em conjunto com a causa de pedir, considerando todo o conteúdo
da petição inicial e observando-se a boa fé.
Dito isso, impende observar que o pedido de extinção
do condomínio não foi formulado em momento algum por qualquer das partes
cingindo-se a pretensão deduzida em juízo a pugnar pela condenação da requerida
“a pagar, a título de aluguel mensal pelo uso e fruição do imóvel em tela, o valor
referente a quota parte que cabe ao autor”.
Nesse passo, ao julgar procedente pedido inexistente,
é patente a nulidade do decisum.
Como bem anota CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 6a Ed., São Paulo, Malheiros, 2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
6
p. 279) a esse respeito, “tanto são ilícitas as decisões extra ou ultra petita, que
extravasam os limites da demanda, quanto as decisões citra petita, que
deixam sem resposta ou solução alguma parcela desta”. Nesse sentido a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento consolidado nesta Corte de
Justiça é firme no sentido de que, em caso de
sentença citra petita, o Tribunal, de ofício, pode
anulá-la, determinando que uma outra seja
proferida.” (STJ, REsp 233.882/SC, 6a Turma, Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.03.2007);
Nesse diapasão, por ser efetivamente extra petita a
sentença, mister seja a nulidade reconhecida por esta Corte
afastando-se a
extinção do condomínio e a determinação de venda do bem em leilão.
Por outro lado, restou incontroverso, porquanto
inconteste, que o bem comum está sendo utilizado exclusivamente pela requerida,
sem pagamento de aluguel ao autor. E não obstante tenha o juízo originário
considerado que “existe acordo firmado entre as partes (fls. 245/246), onde a parte
autora expressamente abre mão do recebimento de aluguéis da parte requerida,
até que o bem imóvel seja vendido”; impende observar que aludido instrumento
sequer se encontra subscrito pelo requerente, sendo que tampouco constou dos
termos do acordo (fls. 17/19) que deu ensejo à sentença homologatória do divórcio
consensual (fls. 20/21) qualquer disposição no sentido de que a ré poderia residir
no imóvel sem pagar aluguel até a data da alienação do bem.
Legítima, portanto, a pretensão do requerente, que
busca apenas a fruição de sua propriedade.
Assim, tendo em vista o uso exclusivo de imóvel
comum pela requerida, de rigor sua condenação ao pagamento de indenização
pela ocupação, que deverá corresponder à metade do valor locatício mensal,
no importe de R$1.000,00 posto que não há nos autos qualquer alegação no
sentido de que tal montante não corresponda à realidade, restando incontroverso.
Como se tem decidido:
“Civil. Processual Civil. Propriedade comum de
imóvel. Uso integral por um condômino. Obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
7
de pagar aluguel. Legitimidade passiva.
Quem ocupa integralmente imóvel de que é co- proprietário, nele mantendo estabelecimento
industrial de sua propriedade, deve pagar aluguel
aos demais condôminos, tendo legitimidade para
figurar no pólo passivo de ação de arbitramento de
aluguel.
Na propriedade em comum, cada
condômino pode exercer os direitos inerentes ao
domínio e perceber os frutos produzidos pela
coisa comum. Recurso conhecido e provido” (STJ
Resp. n. 41.113-SP 6a T Rel. Min. Vicente Leal
j. 25.03.96);
“Condomínio. Arbitramento de aluguel de imóvel
comum de casal, utilizado exclusivamente pela
mulher. Procedência, com determinação de apuração do valor locativo correspondente, provisoriamente estabelecido em
50%,
em
liquidação. Confirmação. Apelação da ré não
provida” (TJSP Ap. Cível n. 41.425-4/4 São Paulo
2a Câmara de Direito Privado
Rel. J. Roberto
Bedran j. 23.06.98);
“Condomínio. Prédio. Ocupação exclusiva por um
dos consortes. Ação dos outros para lhe haver
alugueres. Indenização devida. Ação julgada, em
parte, procedente. Verba imposta apenas desde a
citação. Provimento parcial ao recurso para esse
fim. Aplicação dos arts. 627 de 638 do CC. O
condômino
que,
com
exclusividade
e
sem
autorização dos outros, ocupa a coisa comum, fica
obrigado a indenizar os consortes” (TJSP
Ap.
Cível n. 35.928-4/0
São Paulo
2a Câmara de
Direito Privado Rel. Cezar Peluso j. 01.04.03).
Quanto ao termo inicial da exigibilidade dos aluguéis,
embora pleiteie o requerente a condenação a partir de 07/11/2018, tenho que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
8
eles efetivamente devidos a partir de dezembro subsequente, quando
incontroversamente notificada a requerida acerca do encerramento formal do
comodato gratuito que antes vigorava (fls. 168/170) e decorrido o trintídio que
expressamente constou da notificação extrajudicial.
Anote-se que, recebida a notificação em 07 de
novembro de 2018, dela constou que “deverá pagar o aluguel mensal de R$500,00
[...] a vencer o primeiro aluguel no trigésimo dia a partir do recebimento da
presente e assim sucessivamente”. Daí a exigibilidade da cobrança a partir de
dezembro de 2018, quando já devidamente constituída a requerida em mora e
cônscia do pleito da parte contrária e incluindo as parcelas vincendas, por força
de imperativo legal (artigo 323 do CPC).
Neste sentido:
“Condomínio. Coisa comum. Arbitramento de
aluguel. Termo inicial que é o da citação da
condômina
que
usufrui
da
coisa
com
exclusividade, uma vez que o período anterior ao
reclamo tem natureza equiparada ao comodato.
Responsabilidade
dos
condôminos
pelo
pagamento de taxas e impostos que recaem sobre
a coisa comum, devida por força do artigo 624 do
Código Civil. Recurso parcialmente provido” (TJSP
Ap. Cível n. 145.479-4 São Paulo 10a Câmara de
Direito Privado Rel. Ruy Camilo j. 08.05.01).
Na mesma trilha segue o entendimento estabelecido
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL.
SEPARAÇÃO JUDICIAL SEM PARTILHA DE BENS
QUE
FICOU
RELEGADA
PARA
MOMENTO
POSTERIOR. USO DO IMÓVEL COMUM POR
APENAS UM DOS CÔNJUGES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
9
DIREITO À INDENIZAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO.
Ocorrendo a separação do casal e permanecendo
o imóvel comum na posse exclusiva do varão, é de
se admitir a existência de um comodato gratuito, o
qual veio a ser extinto com a citação para a ação
promovida pela mulher.
Daí ser admissível, a partir de então, o direito de a
co-proprietária
ser
indenizada
pela
fruição
exclusiva do bem comum pelo ex-marido.
Precedente
da
eg.
Segunda
Seção:
ERESP
130.605/DF, DJ de 23.04.2001.
Recurso especial conhecido pelo dissídio e
parcialmente provido apenas para fixar a citação
como termo inicial do retributivo devido à autora.”
(REsp 178.130/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002,
DJ 17/06/2002, p. 266)
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO
DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-
CÔNJUGES
AINDA
NÃO
PARTILHADO
FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar
enriquecimento sem causa, o fato de certo bem
comum ainda pertencer indistintamente aos ex-
cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha,
não
representa
automático
empecilho
ao
pagamento de indenização pelo uso exclusivo do
bem por um deles, desde que a parte que toca a
cada um tenha sido definida por qualquer meio
inequívoco.
2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
10
sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-
cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem
comum
deve
indenizar
o
outro,
proporcionalmente.
3. Registre-se que a indenização pelo uso
exclusivo do bem por parte do alimentante pode
influir no valor da prestação de alimentos, pois
afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações
serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das
peculiaridades do caso concreto.
4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a
data da ciência do pedido da parte contrária, que,
no caso, deu-se com a intimação.
5. Recurso especial provido.”
(REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe
20/02/2017)

Também assim me manifestei no julgamento da
Apelação Cível no 1002262-11.2016.8.26.0400, 6a Câmara de Direito Privado, em
07.07.2017.
Demais disso, para que não restem dúvidas nem se
aleguem omissões ou obscuridades , consigne-se a obrigação da requerida em
arcar com as despesas ordinárias incidentes sobre o bem dentre as quais se
incluem aqueles de natureza tributária (como IPTU, taxa de lixo, dentre outros) e
privada (como tarifa de energia elétrica).
Como se tem decidido:
“Ação de extinção de condomínio Princípio da
saisine (CC 1.784) que deve ser observado

Autores, coproprietários, que possuem interesse
na alienação judicial do bem
Benfeitorias que
não comportam ressarcimento, pois realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
11
sem consentimento dos autores, ocupando os
réus os bens por longo período sem contraprestação
Cabia aos réus, possuidores
diretos, suportar as dívidas de IPTU do período de
ocupação exclusiva, como qualquer comodatário
ou
locatário.
Recurso
improvido.” (TJSP

Apelação n. 1002909-91.2014.8.26.0071 Rel. Des.
Luis Mario Galbetti 7a Câmara de Direito Privado j.
em 11.09.2017);
“APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS Condomínio réu
que utilizou imóvel do autor sem autorização por
mais de dois anos Ocupação indevida DANOS
MATERIAIS
Indenização pelo uso precário da
sala comercial
Cabimento, de modo a evitar
enriquecimento indevido do réu
Indenização
consubstanciada
nos
aluguéis
relativos
ao
período em que o requerido utilizou o imóvel
como depósito de materiais
Valor do aluguel
não impugnado
Menor valor de referência da
locação mensal que deve ser adotado como
parâmetro
para
a
indenização

IPTU
E
CONDOMÍNIO
Pagamento devido pelo réu, já
que possuidor direto do imóvel Na relação entre
autor e requerido o responsável pelo pagamento
do IPTU e das prestações condominiais é aquele
que ocupou o bem DESPESAS HAVIDAS COM
CHAVEIRO E LIMPEZA DA SALA Demonstradas
Ressarcimento devido Atualização desde cada
desembolso
SERVIÇO COM "MOTOBOY"

Comprovação da vinculação do serviço à limpeza
realizada Recibo que evidencia que o serviço se
referia à entrega do pagamento ao zelador que
realizou a limpeza da unidade
TROCA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
12
CARPETE
E
REALIZAÇAO
DE
PINTURA

Realização do serviço que não restou comprovada
Não cabimento da indenização pleiteada a esse
título
DANO MORAL
Não configuração

Situação
que
não
ultrapassa
o
mero
aborrecimento

Ofensa
a
direito
da
personalidade
não
comprovado

Apelo
parcialmente provido e negado provimento ao
adesivo
do
réu.” (TJSP

Apelação
n.
1015040-40.2015.8.26.0564

Rel.
Des.
Hugo
Crepaldi
25a Câmara de Direito Privado
São
Bernardo do Campo j. em 08.06.2017);
“Apelação Cível. Condomínio. Arbitramento de
aluguel. Separação do outrora casal. Apelante que
usufrui isoladamente do bem. Condenação de
pagar aluguel que só poderia incidir a partir da
constituição em mora, ou seja, da citação do
condômino. Impossibilidade de ser fixada indenização relacionada a período anterior.
Precedente. Obrigação de arcar com débitos de
IPTU e demais despesas decorrentes do uso do
bem que é de responsabilidade do possuidor
direto. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP

Apelação
n.
0173539-18.2011.8.26.0100

Rel.
Des.
José
Joaquim dos Santos 2a Câmara de Direito Privado
São Paulo j. em 01.12.2015).
--
Assim, tendo em vista o uso exclusivo do imóvel
comum pela requerida, reforma-se a sentença para, reconhecida a ocorrência de
julgamento extra petita, afastar a extinção do condomínio e, bem, julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar a requerida ao
pagamento de indenização que deverá corresponder à metade (R$500,00) do
valor locatício mensal (R$1.000,00), devida mensalmente a partir de 07/12/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-43.2019.8.26.0019 -Voto no 48.562
13
com juros de mora a partir da citação e correção monetária segundo a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o vencimento de cada
prestação.
Com o resultado, e em virtude da sucumbência
mínima do autor, deverá a ré arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais, nos termos do artigo 86, p. ú. do Código de Processo Civil, inclusive
honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 11% sobre o valor
atualizado da causa, já observada a majoração prevista pelo artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil ressalvada a gratuidade da justiça concedida à fl. 268.
Por fim, consigne-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada
observando o pacífico
entendimento no sentido de que e ́ desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator